Tribunal: TJDFT
Processo: 0729415-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729415-41.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANIO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de perda do interesse de agir suscitado em sede de contrarrazões. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 7 de novembro de 2025 14:36:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador